Tribunal: TJPA
Processo: 0813039-35.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813039-35.2021.8.14.0000

PACIENTE: PAULO CORDEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, §2º, INCS. IV E VII, DO CPB. 1) AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA – NÃO CONHECIMENTO – REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INVIÁVEL NA VIA ESTREITA. 2) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA. Entendeu o Magistrado de primeiro grau ser a prisão preventiva do paciente necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista à periculosidade do agente e a gravidade concreta do crime por ele supostamente perpetrado, tendo em vista tratar-se de homicídio contra vítima policial penal, utilizando-se de apoio da organização criminosa conhecida por “Comando Vermelho”. 3) PACIENTE ENFERMO - SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR PRISÃO DOMICILIAR – ART. 318, INC. II, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA. Sabe-se que a referida medida somente resta autorizada quando comprovado de forma incontestável estar o paciente extremamente debilitado por motivo de doença grave, cujo estabelecimento prisional não forneça os cuidados médicos necessários, o que não aconteceu na hipótese.

–
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

– UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de PAULO CORDEIRO DA SILVA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e seguintes, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente necessita de cuidados médicos não fornecidos pela casa penal onde se encontra encarcerado por força de decreto prisional preventivo, além de sustentar não haver razão à medida extrema, tendo em vista a ausência de indícios da sua autoria delitiva, e ainda, dos requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do CPP.

Assim, requereu a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva imposta ao coacto, sendo que, subsidiariamente, pleiteou a substituição da medida extrema por cautelares diversas, ou ainda, a sua substituição por prisão domiciliar. No mérito, requereu a concessão da ordem em definitivo.

Os autos vieram a mim distribuídos, sendo que em razão de estar afastada das atividades judicantes, foram redistribuídos ao Desembargador Altemar da Silva Paes, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pelo parcial conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

VOTO

Inicialmente, no tocante à alegação de inexistência dos indícios da autoria delitiva do paciente, sabe-se tratar-se de matéria que exige o revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do
mandamus,
razão pela qual sequer merece ser conhecida.

Por outro lado, quanto à alegação de que o paciente não preenche os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo as medidas cautelares diversas suficientes ao caso concreto, entendo salutar transcrever o
decisum
vergastado,
verbis:

“In casu, verifico que o periculum in libertatis e o fumus comissi delicti estão comprovados em relação ao investigado. Quanto à materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstradas, conforme se extrai da presente investigação, pelos dados extraídos do celular apreendido em poder do nacional Renan Felipe Ferreira Dias, vulgo “Dentinho” ou “Motocross”, ocorrido em 10/11/2020, no município de Marapanim/Pa. A extração de dados foi autorizada pelo juízo da Comarca de Marapanim nos autos de nº. 0800310-18.2020.8.14.0030. Nas conversas, foi possível observar no diálogo o interlocutor que se apresenta como “IR P.”, pedindo apoio para sair do local do crime e retirar os outros elementos que cometeram o homicídio e estariam escondidos em um sítio de sua propriedade localizado do outro lado do rio. Na sequência, extrai-se que “IR. P” pede apoio de “DENTINHO” para que ele fale com o elemento conhecido por “BORRACHEIRO”, elemento de alta periculosidade e foragido do sistema carcerário paraense, ocupante de cargo da alta cúpula da organização criminosa Comando Vermelho (Conselheiro Geral).“IR P” é apontado como membro da organização criminosa Comando Vermelho e teria prestado apoio aos executores da vítima policial militar.
Acrescenta, ainda, a autoridade policial, que na investigação de campo, nenhuma testemunha que apontou a qualificação de “IR. P” teve coragem de prestar depoimento formal, temendo represálias, especialmente pela alta periculosidade dos criminosos.
Contudo, mais de um colaborador apontou o interlocutor de “Dentinho” como sendo o ora representado. Ademais, após serem solicitados os dados cadastrais e IMEI vinculados aoaparelho utilizado por “IR P”, foi informado pela operadora claro que o numeral (91) 98569-5713estava cadastrado em nome de Junielson Almeida Camarão, o qual foi ouvido em sede policial edemonstrou não possuir qualquer ligação com o fato apurado, sendo pessoa com trabalho fixo enão ostentando registro criminal.De outra parte, vinculado ao IMEI 35853210141376, que se supõe ser o utilizadopelo representado, foram cadastrados outros numerais e que 03 chips distintos estavam no nomeda companheira de Paulo Cordeiro da Silva, Sra. Geane dos Santos Siqueira.
Registra, ainda, a representação, que o investigado estava foragido do Sistema penal desde 2016 e foi recapturado em 05/05/2021
, estando preso atualmente no CTM III (Central de Triagem Metropolitana III).Ouvido pela autroridade policial da Divisão de Homicídios na capital, o representado negou participação no delito sob apuração. Presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva disposto no caput do art. 312 do CPP, na medida em que há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, passa-se a analisar os fundamentos para a decretação da preventiva.

Os fundamentos são os motivos que ensejam a decretação da custódia e sobre os quais se deve assentar a decisão judicial deferitória, ou seja, demonstra-se a presença do periculum in mora ou periculum libertatis, que é o risco de que a demora das investigações ou da tramitação processual venha a prejudicar o ajuizamento da ação penal ou a prestação jurisdicional. São de quatro ordens estes fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal, podendo ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos.
A prisão preventiva do representado verifica-se pela necessidade de garantia da ordem pública.

(...) Na linha da exegese acima, a garantia da ordem pública é verificada com base em um juízo de periculosidade e de gravidade da conduta do agente a partir de análise empírica, isto é, do caso concreto.

Há nos autos elementos suficientes para demonstrar indícios de autoria/participação do representado no crime que vitimou o policial militar Douglas Lamartine, conforme dados telefônicos e depoimento prestado em sede policial, bem como a prova da materialidade delitiva já restou comprovada na peça de ingresso.

(...) ISTO POSTO, acolho a representação policial e DECRETO A PRISÃOPREVENTIVA de PAULO CORDEIRO DA SILVA com fundamento no art. 312 do CPB”.

Assim, vê-se ter o magistrado de primeiro grau, entendido ser a prisão preventiva do paciente necessária, sobretudo, à garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente e a gravidade concreta do delito por ele supostamente perpetrado, qual seja, homicídio contra vítima policial penal, usufruindo do apoio da organização criminosa conhecida por “Comando Vermelho”, de sorte a não haver que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, hipótese na qual as demais medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP, mostram-se insuficientes ao caso concreto.

Por fim, sabe-se que o art. 318, inc. II, do CPP, autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar na hipótese do segregado estar extremamente debilitado por motivo de doença grave, sendo imprescindível para tanto, restar devidamente comprovado não só a enfermidade do coacto, como também a impossibilidade do estabelecimento prisional no qual se encontra segregado atender às suas exigências médicas, o que não se verifica na hipótese, pois além dos documentos referentes ao tratamento de saúde do paciente não serem atuais, extrai-se dos mesmos que, ao contrário, o aludido paciente foi submetido a consultas e exames médicos, não havendo que se falar, portanto, em constrangimento ilegal a ser sanado
.

Ante o exposto, conheço em parte do
mandamus,
e nesta, a denego.

É como voto.

Belém, 04/03/2022